Tribunal: TJSP
Processo: 3004283-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Cumprimento de sentença. Cobrança de multa cominatória, Impugnação. Rejeição. Recalcitrância efetiva da executada em cumprir a obrigação. Inocorrência de violação ao enunciado da Súmula 410 do STJ. Redução do valor executado. Descabimento. Valor que já foi reduzido e ajustado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Agravo desprovido.